Tribunal: TJSP
Processo: 1039992-65.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS. QUADRO DEPRESSIVO ANSIOSO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Arguições preliminares afastadas. Sentença cujos termos devem ser confirmados por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Adequação ao Tema 106 do STJ. Ação interposta antes da fixação da tese. Modulação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS. QUADRO DEPRESSIVO ANSIOSO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Arguições preliminares afastadas. Sentença cujos termos devem ser confirmados por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Adequação ao Tema 106 do STJ. Ação interposta antes da fixação da tese. Modulação condizente. Na hipótese, e de acordo com o relatório médico assinado por profissional, assim como dos demais documentos apresentados, constata-se ser o autor, de fato, portador da enfermidade que o acomete, assim como necessitar do tratamento recomendado, e não possuir condições financeiras de arcar com os custos deste decorrente. O fornecimento de tratamento necessário à saúde, por força do art. 196 da CF, é uma obrigação de natureza solidária, podendo ser dirigida em face da União, dos Estados ou dos Municípios. Honorários advocatícios majorados. CPC, art. 85, § 11. Sentença mantida, observando-se a certeza e determinação dos pedidos na exordial.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039992-65.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado EBER DA
CONCEIÇÃO BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039992-65.2017.8.26.0224 -Voto no 20047
2
Apelação Cível no 1039992-65.2017.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelado: Eber da Conceição Barbosa
Comarca: Guarulhos
Voto no 20047
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
DIREITO
À
SAÚDE.
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
GUARULHOS.
QUADRO
DEPRESSIVO
ANSIOSO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REFORMA.
IMPOSSIBILIDADE. Arguições preliminares afastadas.
Sentença cujos termos devem ser confirmados por seus
próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Adequação ao
Tema 106 do STJ. Ação interposta antes da fixação da tese.
Modulação condizente. Na hipótese, e de acordo com o
relatório médico assinado por profissional, assim como dos
demais documentos apresentados, constata-se ser o autor,
de fato, portador da enfermidade que o acomete, assim
como necessitar do tratamento recomendado, e não possuir
condições financeiras de arcar com os custos deste
decorrente. O fornecimento de tratamento necessário à
saúde, por força do art. 196 da CF, é uma obrigação de
natureza solidária, podendo ser dirigida em face da União,
dos Estados ou dos Municípios. Honorários advocatícios
majorados. CPC, art. 85, § 11. Sentença mantida,
observando-se a certeza e determinação dos pedidos na
exordial.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
interposta por Eber da Conceição Barbos em face do Município
de Guarulhos, objetivando a concessão dos medicamentos
prescritos por médico profissional e descritos na inicial, por ser
portador de quadro depressivo ansioso.
A
r.
sentença,
confirmando
a
tutela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039992-65.2017.8.26.0224 -Voto no 20047
3
provisória (fls. 55/56), julgou procedente o pedido, garantindo-
se o fornecimento do medicamento conforme pleiteado na
inicial, condenando o requerido ao pagamento de custas e
despesas processuais, e honorários advocatícios, estes fixados
em R$ 500,00 (quinhentos reais) (fls. 96/100).
Dessa decisão, e junto à remessa necessária reputada interposta, sobreveio apelação do
requerido, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva, e,
no mérito, pleiteando a reforma integral (fls. 104/111). O
recurso foi recebido (fl. 112) e respondido (fls. 114/118).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente,
afastam-se
todas
as
questões, arguidas ou tácitas, que possam prejudicar a análise
do mérito.
Os argumentos que sustentam a tese
referente à ilegitimidade passiva do Município em situações que
envolvam a própria primazia da vida, garantida constitucionalmente, quando houver a necessidade de
fornecimento de insumos para garantia da saúde, confundem-se
com as questões de mérito, sendo apreciadas conjuntamente,
cujos termos assentados na r. sentença devem ser confirmados
por seus próprios fundamentos, os quais passo a adotar como
razão de decidir, forte no artigo 252 do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça, com a redação dada pelo Assento
Regimental no 562, de 2017, segundo o qual:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039992-65.2017.8.26.0224 -Voto no 20047
4
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
legitimado este posicionamento:
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC
quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os
argumentos expendidos pela parte recorrente, atém-se aos
contornos da lide e fundamenta sua decisão em base jurídica
adequada e suficiente ao desate da questão controvertida. 2. É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso
especial não provido.”
(REsp 662.272-RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Julgamento: 04/09/2007).
Deve-se acrescentar, inicialmente, que,
de acordo com o relatório médico assinado por profissional com
registro em órgão de classe oficial juntado aos autos e os
demais documentos (fls. 42/54), constata-se da enfermidade
que acomete o autor, assim como da necessidade dos insumos
recomendados para ter mínimas condições de dignidade e
saúde, além de, prima facie, estarem mantidas as premissas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039992-65.2017.8.26.0224 -Voto no 20047
5
hipossuficiência.
Não
obstante
tais
ponderações,
da
aludida prescrição médica pode-se inferir estar de acordo com a
tese firmada nos recursos afetados pelo Tema no 106 que
tramitam no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual para a
concessão dos medicamentos exige-se “comprovação, por meio
de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, e da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”,
sem prejuízo da presença da “incapacidade financeira de arcar
com o custo do medicamento prescrito” e “existência de registro
do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados
pela agência” (DJe 21/09/18).
Isso porquanto as avaliações fizeram
expressa menção de que os medicamentos são imprescindíveis,
mediante uso contínuo e ininterrupto, não existente na rede
pública de saúde.
Com efeito, denota-se não haver razão
para obstar o fornecimento dos medicamentos sob a premissa
de que não haveria comprovação do atendimento aos requisitos
descritos na tese firmada pelo STJ (Tema 106), ainda mais sob
o argumento da ausência de laudo médico fundamentado e
circunstanciado acerca da ineficácia dos fármacos fornecidos
pelo SUS.
Ainda
que
assim
não
fosse,
tais
preceitos, no caso, não poderiam ser exigidos cumulativamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039992-65.2017.8.26.0224 -Voto no 20047
6
haja vista o feito principal ter sido protocolizado em 2017, pois,
conforme modulação de efeitos realizada pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de
declaração
opostos
nos
recursos
especiais
afetados,
os
requisitos mencionados são “exigidos de forma cumulativa
somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da
publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018” (DJe
21/09/18).
Ademais, o fato de ter o Poder Público
que se faz representar em suas diversas esferas, todas
vinculadas
e
obrigadas
de
maneira
uniforme

a
responsabilidade de fornecer os tratamentos necessários à
população,
dando
contornos
práticos
aos
comandos
constitucionais, é fundamento suficiente para a condenação na
obrigação de fazer.
O
direito
à
saúde
faz
parte
dos
denominados direitos sociais, direitos de segunda geração que
se
apresentam
como
prestações
positivas
a
serem
implementadas pelo chamado Estado Social de Direito. Tendem
a concretizar a perspectiva de uma isonomia substancial e
social na busca de melhores e adequadas condições de vida,
estando, também, consagrado como fundamento da República
Federativa do Brasil (CF, art. 1o, IV).
Enquanto direito fundamental que é, o
direito à saúde tem aplicação imediata, conforme o art. 5o, § 1o,
da Constituição da República, não sendo o caso de não
abrangência jurídica ou exigência moral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039992-65.2017.8.26.0224 -Voto no 20047
7
Além disso, a doutrina há tempos aponta
duas vertentes para os direitos sociais, principalmente no que
tange ao direito à saúde: (a) natureza negativa: o Estado ou
terceiros devem abster-se de praticar atos que prejudiquem
terceiros; e (b) natureza positiva: fomenta-se um Estado
prestacionista para implementar o direito social.
É justamente na natureza positiva do
direito à saúde que se insere o pedido ao fornecimento de
meios para tratamento médico ao qual a parte autora, prima
facie, não possui condições financeiras para arcar. Existe, sim,
obrigação do Estado de implementar referido direito e de
fornecer meios para o tratamento médico adequado à população.
A pretensão da parte, por força do artigo
196 da Constituição Federal, é uma obrigação de natureza
solidária, podendo ser dirigida em face da União, Estado ou
Município porque a indisponibilidade do direito à saúde já foi
reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp
662.033/RS).
As normas constitucionais e legais, que
tratam da assistência à saúde da população, imputam às três
esferas de governo, isolada ou conjuntamente, a obrigação de
garantir o acesso à saúde, e não apenas a um ou outro ente da
Federação.
Considerando
que
restou
comprovado
nos autos que a parte autora sofre da enfermidade descrita na
inicial, e que recebeu prescrição por profissional da área

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039992-65.2017.8.26.0224 -Voto no 20047
8
médica habilitado em órgão competente, o seu direito líquido e
certo
está
totalmente
amparado
por
diversos
princípios
basilares insertos na Constituição Federal, quais sejam: artigo
1°, inciso III (dignidade da pessoa humana); artigo 5°, caput
(direito à vida) e inciso XXXV (inafastabilidade da jurisdição);
artigo 6° (direitos sociais), dentre outros. E para legitimar de
vez a pretensão do autor, forçoso é citar o artigo 196 da
Constituição Federal, que assim dispõe:
“Artigo 196
A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.”
O que se extrai do dispositivo supramencionado é uma norma de eficácia imediata,
independendo de qualquer normatização infraconstitucional
para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde,
nele compreendido o fornecimento de insumos, medicamentos,
aparelhos, próteses ou tratamento.
Desse modo, no presente caso, o Poder
Judiciário não figura como cogestor dos recursos destinados à
saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não se trata de
violação ao princípio de independência e harmonia dos
Poderes, já que, no campo de obrigação contraposta a
interesse individual indisponível, inexiste discricionariedade
administrativa.
Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz
presente apenas e tão somente para inibir a execução das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039992-65.2017.8.26.0224 -Voto no 20047
9
irregularidades praticadas, que, de fato, não observou os
princípios constitucionais.
Com efeito, no caso dos autos, o autor é
hipossuficiente e, incontroversamente, portador de doença
grave, o que, somado aos preceitos infra e constitucional acima
esposados, garantem-lhe o direito à saúde à medida de suas
necessidades.
Portanto, tem-se por não evidenciada a
verossimilhança das alegações recursais, razão pela qual
devem ser mantidos os termos da r. decisão recorrida tal como
proferidos,
observando-se
a
certeza e determinação dos
pedidos descritos na exordial, incluindo-se a medicação e o
tratamento
especificados,
circunstâncias
logico-jurídicas
reconhecidas pelo autor, ora apelada.
Sendo assim, os honorários advocatícios
arbitrados na r. sentença ficam majorados em R$ 300,00
(trezentos reais), em atenção ao artigo 85, § 11, do vigente
Código de Processo Civil e ao trabalho adicional realizado em
grau recursal pelo advogado da parte ex adversa.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator